Tribunal: STF
Processo: ARE 1494972
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Turma do Colégio Recursal de Campinas/SP, assim ementado:



    “Servidora pública municipal de Valinhos aposentada. Pretensão de revisão do cálculo da licença-prêmio indenizada, referente ao período aquisitivo de 09/08/2015 a 08/08/2019 e de 09/09/2019 a 31/03/2021, considerando os vencimentos do cargo em comissão de Diretora de Departamento de expediente, protocolo e Gestão Documental, para o qual foi nomeada em 11/06/2019, em vez de utilização dos vencimentos do cargo efetivo de Telefonista/Recepcionista que ocupou até 10/06/2019. Sentença de improcedência. Recurso inominado da parte autora. Possibilidade exclusivamente quanto ao período aquisitivo de 09/08/2015 a 25/08/2019 e proporcional de 26/08/2019 a 27/05/2020. Exegese do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Valinhos, especialmente dos a § 4º, do art. 187 e do caput do art. 188, ambos alterados pelo art. 1º, da Lei Municipal 5.425/2017. Inteligência do § 3°, do art. 2º, do Decreto Municipal 6.620/2006. Inciso IX, do art. 8º, da Lei Complementar 173/2020 que proíbe a contagem do tempo de 28/05/2020 a 31/12/2021 para concessão de licença-prêmio. Tema 1137 do STF. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (e-doc. 16, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violado o art. 37, inc. XIV, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o regime jurídico dos funcionários públicos do Município de Valinhos - Lei 2.018/1986, assim dispõe sobre o benefício estatutário da Licença-Prêmio: (...). O Decreto Municipal n. 6.620/2006, regulamenta a concessão da licença-prêmio aos servidores públicos municipais, dispondo que: (...). Deste modo, e considerando as informações fornecidas pelo RH da Casa Legislativa, resta incontroverso o direito da Autora [ora recorrida] à licença-prêmio relativa ao período de 09/08/2015 a 25/08/2019, tendo havido a devida quitação do benefício estatutário quando da sua aposentadoria - vide contracheque do mês de 04/2021. (...) Portanto, vê-se que a autora pleiteia o recebimento de valores já quitados à ocasião do seu desligamento dos quadros da municipalidade, restando comprovada a improcedência do presente pleito” (e-doc. 22, p. 8-12).



    3.2. Afirma que é “nítido não ter a autora [recorrida] adquirido o período aquisitivo necessário para a concessão de nova licença-prêmio, nem mesmo de forma proporcional” (e-doc. 22, p. 16).



    3.3. Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que a decisão vergastada seja reformada, tendo em vista violar a jurisprudência pátria, a Constituição Federal e os princípios inerentes à Administração Pública” (e-doc. 22, p. 17).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões.



    5. O Colégio Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela insuficiência da preliminar de Repercussão Geral e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    6. O agravante alega que “a matéria envolvida versa exclusivamente sobre Direito Constitucional, possuindo repercussão geral na medida em que, não compete ao Poder Judiciário aplicar os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ignorando a Constituição Federal e ainda, criando direito inexistente no ordenamento jurídico.” (e-doc. 26, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    7. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 22, p. 8) não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    7.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “e) Da Repercussão Geral



    A discussão de Direito Constitucional posta em debate possui repercussão geral, na medida em que, não compete ao Poder Judiciário aplicar os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ignorando a Constituição Federal e ainda, criando direito inexistente no ordenamento pátrio.



    A decisão, por ser nitidamente teratológica, de maneira a inexistir controvérsia ou teses de direito sustentáveis, viola a separação dos poderes, o que demanda a inevitável reforma da decisão, de modo a caracterizar questão relevante do ponto de vista político e jurídico, já que o Poder Judiciário está simplesmente legislando na decisão em afronta indubitável à Carta Magna e à legislação local. Dessa maneira, a admissão dessa espécie de decisão teratológica, data venia, fere os mais simples princípios basilares da Ordem Constitucional.



    Desse modo, a repercussão geral faz-se presente.” (e-doc. 22, p. 8).



    7.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    7.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    8. Ainda que superado esse óbice, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao agravante, pois é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Cinge-se a questão, portanto, ao valor a lhe ser pago a título de licença-prêmio indenizada.



    Dispõe o art. 1º, da Lei Municipal 5.425/2017, que alterou o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Valinhos: (...)



    Considerando que a recorrente, à época do requerimento administrativo de fls. 29 (23/08/2019), era detentora de cargo de provimento efetivo no exercício de função comissionada, de rigor a concessão da licença-prêmio, referente ao período de 09/08/2015 a 25/08/2019.



    O fato de ter requerido a licença-prêmio em espécie apenas dois meses após ser nomeada para cargo de provimento em comissão não justifica o indeferimento administrativo de fls. 33/51, que determinou que a recorrente aguardasse o prazo mínimo de permanência no cargo em comissão de um ano.



    Inexistindo restrição prevista na Lei, não cabe ao intérprete criá-la. Isso porque, antes de ser alterado pelo art. 1º, da Lei Municipal 5.425/2017, o art. 188 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Valinhos previa: (...)



    No entanto, com a edição da Lei Municipal 5.425/2017, o art. 188 da Lei Municipal 2.018/1986 foi modificado e passou a fixar o requisito de ‘mais de um ano exercendo o cargo’ apenas para os ocupantes de cargo de provimento efetivo em substituição, que não é o caso da recorrente, uma vez que ela era detentora de cargo de provimento efetivo no exercício de cargo de provimento em comissão.



    Ainda, importante consignar que, o art. 4º, do Decreto Municipal 6.620/2006, ao dispor que ‘A licença-prêmio ao ocupante de cargo de provimento em comissão e ao ocupante de cargo em substituição somente será concedida aos servidores que exerçam referidos cargos há mais de um ano na data de seu requerimento’ criou limitação que a própria Lei Municipal não previu, de sorte que não pode ser aplicado, em respeito à hierarquia das normas.



    (...)



    Sabendo-se que a licença-prêmio referente ao período de 09/08/2015 a 25/08/2019 consolidou-se na época em que a recorrente já ocupava o cargo em comissão de Diretora de Expediente, Protocolo e Gestão Documental, para o qual foi nomeada em 11/06/2019, de rigor que o cálculo seja realizado considerando a remuneração do cargo em comissão e não do cargo de Telefonista, como realizado.



    (...)



    No tocante ao pedido de pagamento de licença-prêmio indenizada proporcional, relativa ao período de 26/08/2019 a 31/03/2021, tem-se que possível, embora com ressalvas.



    A possibilidade de recebimento de licença-prêmio proporcional está prevista no art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Valinhos, alterado pelo art. 1º, da Lei Municipal 5.425/2017, já transcrito anteriormente.



    No entanto, o período a ser considerado para indenização é de 26/08/2019 a27/05/2020.



    Isso porque, a Lei Complementar 173/2020 fixou (...).



    Ressalta-se que a constitucionalidade artigo 8º da Lei Complementar173/2020 foi reconhecida pelo STF, quando do julgamento do Tema 1137, com repercussão geral reconhecida e trânsito em julgado datado de 03/06/2021.



    Reconhecido o direito da recorrente ao recebimento de indenização por licença-prêmio, referente aos períodos de 09/08/2015 a 25/08/2019 e de 26/08/2019 a 27/05/2020, cujo cálculo deverá ser realizado considerando a remuneração do cargo em comissão de Diretora de Expediente, Protocolo e Gestão Documental.



    O recorrido deverá pagar as diferenças correspondentes, descontado o valor já pago às fls. 250, sob a mesma rubrica, observada a prescrição quinquenal.” (e-doc. 16, p. 3-7).



    9. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, Lei Complementar municipal nº 173, de 2020; Leis municipais nº 5.425, de 2017, e nº 2.018, de 1986, e Decreto municipal nº 6.620, de 2006, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS NA ATIVIDADE. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, reconheceu o direito da ora agravada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.”



    (ARE nº 1.396.626-AgR-segundo/AC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 28/05/2024).



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Guardas civil. Licença prêmio. Matéria infraconstitucional. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.449.823-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO DO ANTIGO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS – DPREC. LEI 13.388/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.254.520-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 1º/09/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator